Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. REJULGAMENTO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. Com o trânsito em julgado da sentença torna-se imutável o julgamento, diante da coisa julgada.
2. De acordo com o artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” salvo específicas hipóteses legais.
3. Deve ser cassada decisão que, violando coisa julgada, promove, em sede de cumprimento de sentença, o rejulgamento da matéria já discutida em ação de conhecimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.